Tribunal: TJBA
Processo: 8037076-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037076-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA GOMES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANTÔNIO SÉRGIO DE OLIVEIRA GOMES contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DE ADMINIS-TRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 125% nos proventos de inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual 125% nos proventos de aposentadoria que recebe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede de mandado de segurança, como sabido, não se admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos após a impetração, salvo para contrapor fatos novos articulados na manifestação da autoridade coatora ou em informações prestadas, a teor do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o contraditório e ampla defesa, o que houve na hipótese, pelo que não merece acolhimento o pedido de ID 81418615. 4.Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e , necessidade de intimação do impetrante para desistir do mandamus em razão da existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria, rejeitadas. 5. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º TENENTE, mas sem o recebimento da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET. 6. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 7. Sendo assim, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º TENENTE. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. Dispositivos relevantes citados: art. 92, inciso III, e art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/01, Resolução n.º 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037076-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA GOMES e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06